Tribunal: STF
Processo: HC 71654
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROMOTOR DE JUSTIÇA
CONDENADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR HOMICÍDIO. ALEGADA
NULIDADE DO PROCESSO, FUNDADA NA INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO, EM
INÉPCIA DA DENÚNCIA E EM FALTA DE JUSTA CAUSA.
 Competência do Tribunal de Justiça para o
julgamento de crime praticado por Promotor de Justiça, no
exercício do cargo, ainda que ocorrido antes do advento da
nova Carta.
 Trata-se de foro especial, por prerrogativa de
função, instituído pelo art. 96, III, da CF/88, norma que,
não apenas por sua natureza constitucional e processual, mas
também por contemplar, não o ocupante do cargo, mas a
dignidade da função, é de aplicação imediata.
 Preclusão da matéria relativa à inépcia da
denúncia, somente ventilada após a decisão condenatória, de
resto fundada em prova, não de haver o paciente praticado
crime omissivo impróprio, mas participado, ativamente, como
mandante, da morte da esposa, conclusão insuscetível de ser
revista em habeas corpus.
 Pedido indeferido.